Tribunal: TCU
Processo: 013.765/2021-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-09-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 15461/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso VII, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, em conhecer da presente representação, para, no mérito, considerá-la improcedente, sem prejuízo das determinações consignadas no subitem 1.7 desta deliberação, de acordo com o parecer da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 013.765/2021-3 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Responsáveis: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (04.892.707/0001-00); Fundação Universidade Federal de Viçosa (25.944.455/0001-96). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal de Viçosa. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. dar ciência à Universidade Federal de Viçosa (UFV) e à Fundação Artística, Cultura e de Educação para a Cidadania de Viçosa (Facev), com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para a adoção de medidas com vistas à prevenção de repetição de ocorrências semelhantes, de que a pesquisa de mercado prévia à contratação realizada no processo Facev 11161/2018 (Seleção Pública 23/2018), ao não utilizar os parâmetros, formalidades e procedimentos adequados, desatendeu o art. 4o do Decreto 8.241/2014, o disposto no art. 2o, § 1o da IN-Seges/MP 5/2014, vigente à época dos fatos, bem como os arts. 3o e 5o da ora vigente INSeges/ME 73/2020 e a jurisprudência desta Corte, a exemplo dos Acórdãos 214/2020, 713/2019 e 1.548/2018, todos do Plenário; 1.7.2. dar ciência ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT), com fulcro no art. 9o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, para a adoção de medidas com vistas à prevenção de repetição de ocorrências semelhantes (processo 50620.500287/2017-09, relacionado com o TED 554/2016), de que os órgãos descentralizadores têm o poder-dever de acompanhar e fiscalizar, sob todos os aspectos, inclusive físicos e financeiros, a execução e a prestação de contas dos Termos de Execução Descentralizada, principalmente quando envolverem a execução de políticas públicas; 1.7.3. dar ciência deste acórdão à Universidade Federal de Viçosa, à Fundação Artística, Cultura e de Educação para a Cidadania de Viçosa, ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes e ao representante; 1.7.4. nos termos do art. 8o da Resolução-TCU 315/2020, fazer constar na ata da sessão, comunicação do relator ao colegiado no sentido de encaminhar cópia deste Acórdão e do pronunciamento da Unidade Técnica (Peças 39-40) à Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura Rodoviária e de Aviação Civil (SeinfraRodoviaAviação) para eventual subsídio a suas ações de controle; e 1.7.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU.